Tribunal: STF
Processo: HC 246239
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ericke Thayfferson da Silva, apontada como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 804.099/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela suposta prática de roubo duplamente circunstanciado. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, nulidade da busca e apreensão realizada no interior da residência do paciente, uma vez que teria sido amparada em denúncia anônima e na fuga no momento da abordagem policial, o que não configuraria justa causa para a entrada forçada no domicílio.



    Ademais, alega-se nulidade da intimação do paciente da sentença condenatória, pois teria ocorrido em uma única tentativa, e sem prévia diligência a respeito de novo endereço indicado por sua irmã ao oficial de justiça. Aduz-se, ainda, que foi realizada intimação por edital apenas para constituir novo defensor e sem prévia tentativa de uso de outras formas de comunicação dos atos processuais.



    Requer-se, ao final, 



    “o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para que sejam deferidos LIMINARMENTE os pedidos formulados decretando a nulidade da entrada no domicílio pelos policiais militares ou, subsidiariamente, que seja declarado nulo todos os atos posteriores a sentença, nos termos acima aduzidos, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada. 



    Já que demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei. 



    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar. 



    Alfim, subsidiariamente, requer-se seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. WRIT EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA, ABORDAGEM NA RUA E FUGA PARA O INTERIOR DA CASA. PERSEGUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS AUTÔNOMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO NO DEFENSOR CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL. VALIDADE. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FUGA. RECURSO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não merece sequer ser conhecido o agravo regimental. 



    2. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso próprio, o que acontece quando pedido de revisão criminal é julgado improcedente, a parte interpõe recurso especial e extraordinário, mas não apresenta os subsequentes agravos contra as decisões que os inadmitiram, ocasionando o trânsito em julgado da ação revisional. 



    3. Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão. 



    4. É válida a sentença que, antes de mencionar o flagrante e os bens apreendidos em razão do ato imputado como ilícito, está fundamentada em outras provas autônomas e não derivadas das medidas questionadas, como o depoimento de duas vítimas e filmagens que apontaram a autoria. 



    5. Consoante interpretação dada por esta Corte ao art. 392, do CPP, é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído, o que afasta a arguição de nulidade, ainda mais quando o ato foi realizado, embora por edital, após abandono do endereço indicado nos autos, sem comunicação ao juízo, motivada por evasão do distrito da culpa. 



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Quanto à alegada nulidade em razão de violação de domicílio, conforme consignado pelo Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do aresto questionado, o contexto fático descrito embasou a correta atuação policial. Veja-se:



    “No caso, apesar da subjetividade da interpretação dos fatos, o contexto indicado pelas instâncias ordinárias justificou o ingresso no domicílio do paciente, na mesma linha do julgamento desta Turma acima transcrito. Atente-se para o que foi consignado no acórdão tardiamente impugnado pela defesa: 



    Na hipótese vertente, verifica-se que, após receberem informações de que em determinada residência estava sendo realizada a venda de relógios com valor muito abaixo do mercado, possivelmente provenientes de roubos efetuados em óticas da região, os policiais militares Edivio Moreira e Eliasar Marques se deslocaram até o endereço informado, momento em que vislumbraram o revisionando e seu comparsa em frente ao imóvel e, ao procederem à abordagem, estes saíram em disparada para o interior da habitação, oportunidade em que os servidores estatais foram em seu encalço, logrando êxito em detê-los e localizar os itens especificados no evento 166.11 da ação penal de origem (eventos 13.4-13.5 e 13.12-13.13) (e-STJ, fl. 713; grifou-se). 



    Não houve uma simples desconfiança policial, tampouco apenas uma percepção de atitude meramente suspeita. Pelo contrário, após notitia criminis específica, que apontou para a residência do agravante, ele foi abordado do lado de fora, em frente ao imóvel, de forma lícita, na linha dos julgados acima copiados, ocasião em que fugiu para o interior da residência, o que não impedia o flagrante. (...)



    De toda forma, ainda que a busca e apreensão fosse ilegal, o que se diz apenas para argumentar, não seria possível reverter o decreto condenatório, eis que as instâncias ordinárias apontaram outros elementos de provas autônomos, não derivados daquele ato, que são suficientes para confirmar a autoria do crime.”



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte, tal como pode ser visto nos seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE. DESNECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico. 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — cheiro forte de maconha durante patrulha de rotina e atitude suspeita do paciente que empreendeu fuga para dentro de casa ao ser flagrado fumando um cigarro da droga em frente à residência—, inexiste nulidade. 3. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de justa causa para ingresso, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 224706 AgR, Relator o Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, publicado em 23-04-2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 216677 AgR, Relator o Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, publicado em 13-12-2023)



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



 



    Quanto à alegada nulidade da intimação da sentença condenatória, o Ministro Relator assentou em seu voto que o paciente foi devidamente intimado, conforme se vê:



    “Finalmente, a tese de nulidade da intimação do paciente a respeito da sentença condenatória foi rejeitada no julgamento da revisão criminal mediante a seguinte fundamentação: 



    Da análise dos autos de origem depreende-se que o sentenciado foi citado pessoalmente (evento 190), todavia, embora haja sido decretada a sua prisão preventiva em 19-11-2018 (evento 185), verifica-se que o correlato mandado não foi cumprido, sendo certo que a tentativa de intimá-lo acerca da designação de audiência de instrução e julgamento restou infrutífera (evento 264), encontrando-se foragido desde então. 



    Na data determinada, não compareceu ao ato solene, tendo sido decretada a sua revelia (evento 266). 



    Diante disso, após tentativa frustrada de intimação pessoal do revisionando acerca do édito condenatório (evento 310), o Magistrado de primeiro grau determinou que a comunicação processual fosse realizada nos moldes do art. 392, VI, do Código de Processo Penal (evento 316), não havendo, portanto, qualquer irregularidade na providência adotada na origem. 



    [...] 



    Demais disso, descabida a alegação de que houve apenas a intimação editalícia para que o requerente constituísse novo defensor, haja vista que os documentos constantes dos eventos 319 e 323 do processo de origem evidenciam que se trata de edital de intimação da sentença - ação penal -com prazo de 90 dias (e-STJ, fls. 714 e 715; grifou-se). 



    Como se vê, ao contrário do mencionado pela defesa, o fato registrado pelo acórdão é de que o paciente foi efetivamente intimado da sentença condenatória por edital (não apenas para constituição de novo defensor), o que não pode ser conferido e alterado nesta instância, porque para tanto haveria necessidade de indevido exame aprofundado da prova dos autos. 



    Além do mais, essa intimação por edital não ocorreu de forma irregular, considerando que o paciente havia sido citado pessoalmente em momento anterior, possuindo endereço indicado nos autos, portanto. Todavia, ele se mudou, a partir de quando era seu o ônus de comunicar o novo endereço, o que não aconteceu, na verdade, por ter ele passado à condição de foragido, a qual perdura até os dias de hoje. 



    Nessa linha, não era necessário e nem mesmo possível que os órgãos estatais diligenciassem para tentar descobrir o seu novo endereço, não havendo registro nas instâncias ordinárias sobre ele ter sido comunicado por sua irmã. 



    De seu turno, estando ele em lugar incerto e não sabido, correta a sua intimação por edital, não havendo que se falar em tentativa de realização da comunicação processual por outro meio, o que afasta a alegação, feita na inicial, de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. 



    Demais disso, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de nem ser necessária a intimação do acusado, estando ele solto, situação em que basta que o ato seja direcionado ao defensor constituído, fato inclusive confirmado pelo agravante. Nessa trilha:



    (...)



    Destarte, não há como acolher o pedido de nulidade dos atos posteriores à sentença condenatória.”



    Ademais, para se chegar à conclusão diversa das instâncias anteriores, seria necessário o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente